Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732639-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON NAYRE BASTOS AGRAVADO: APARECIDO SILVA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursasl interposto por EDILSON NAYRE BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, complementada por decisão proferida nos embargos de declaração, as quais indeferiram pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica porquanto se trata de pedido reiterado e já analisado por meio das Decisões de ID’s 126741882 e 11784683. De outro giro, restam suspensos os atos tendentes à expropriação de eventuais direitos aquisitivos da parte executada sobre os imóveis descritos como Lote 102, Conjunto H, Quadra 3, - Fazendinha - Itapoã/DF; Lote 98, Conjunto H, Quadra 03, - Fazendinha - Itapoã/DF; Lote 65, Quadra 317 – Del Lago - Itapoã/DF e Lote 30, Quadra 49, Del Lago - Itapoã/DF, enquanto se aguarda a decisão final dos embargos de terceiro de no 0731215-12.2022.8.07.000. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I.” – ID 134759606. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados – ID 135522467. Nas razões recursais (ID 39796594), EDILSON NAYRE BASTOS narra: “Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de sentença, para o recebimento da quantia a qual ultrapassa atualmente o valor atualizado de R$ 3.000.000.00 (três milhões de reais), em que há que ser deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas citadas para inclui-las no polo passivo da demanda, para assim, ter o Agravante maiores chances de receber o crédito, objeto do processo de n. 0734268- 69.2020.8.07.0001 o qual, também, tem trâmite por esse Cartório e Juízo;” – ID 39796594, p. 5. Alega restar comprovada “confusão patrimonial dos bens do Agravado, sócio majoritário de 95% (noventa e cinco por cento) das cotas das empresas BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910001-75; BRAGA E BRAGA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910001-75; BRAGA E BRAGA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910002-56, o qual se valeu/vale das pessoas jurídicas para ocultação ou desvio de bens pessoais, com prejuízo do Exequente /credor;” – ID 39796594, p. 5. Assevera ter sido confessado pelo agravado a confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. Salienta que “o pleito encontra amparo na legislação vigente e nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando é fato incontroverso que ocorreu/ocorre, diariamente, a transferência de ativos financeiros da pessoa física do Agravado para as pessoas jurídicas das quais ele, Agravado, é sócio majoritário com 95% (noventa e cinco por cento) do capital social delas, sociedades, e vice-versa.” – ID 39796594, p. 12. Requer ao final: “a) conceder, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o, do CPC, para fins de se permitir/autorizar a instauração do Incidente de Desconsideração inversa da Personalidade Jurídica das Empresas o Agravado de cujo capital ele, agravado, é sócio majoritário delas, eis que resta b) determinar a intimação do Agravado, advogado atuando e causa própria e também por meio do advogado dele, Dr. Henrique de Sousa Lima, com inscrição suplementar sob o n. OAB/DF 53.484, para, em querendo, responder em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II). c) confirmar, com o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, a procedência, in totum, do presente recurso, tornando-se, em definitivo, a tutela recursal concedida.” – ID 39796594, pp. 22/23. Preparo recolhido (IDs 39796595 e 39796596). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Na origem (processo n. 0740944-96.2021.8.07.0001), trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por EDILSON NAYRE BASTOS (agravante) em desfavor de APARECIDO SILVA BRAGA (agravado), em 21/11/2021 (ID 109141470 dos autos de origem), pelo qual cobrou a quantia de R$2.210.801,14 (dois milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e um reais e catorze centavos). Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito, em 10/2/2022, EDILSON NAYRE BASTOS (agravante), entre outros pedidos, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Empresa Braga e Bastos, Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda (ID 115176052, p. 4). Pela decisão de ID 117184683 dos autos de origem, em 14/3/2022, determinada a emenda do pedido: “Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ressalto que o pleito deve observar o rito do art. 133 do CPC. Sobrelevo, ainda, que o curso do feito executivo ficará sobrestado (art. 134, §3o, do CPC). Persistindo, pois, o intento, deverá a parte emendar o pedido para: 1) apresentar a qualificação completa daqueles que almeja a desconsideração, bem como endereço para citação; 2) apresentar cópia do contrato social da sociedade desconsideranda; 3) indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido; 4) cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, recolher as custas inerentes.” – ID 117184683, pp. 9/10. Em 25/5/2022, o agravante requereu a “inclusão, no polo passivo da presente demanda da Empresa Braga e Bastos Construções e Incorporações e Empreendimentos Ltda, para tanto, realizando-se, no sistema do PJE a referida alteração, isso para efeitos de citação/intimação dela, Empresa Braga e Bastos Incorporações e Empreendimentos Ltda.” (ID 125764226, p. 4 dos autos de origem). Em 3/6/2022, o magistrado de origem determinou novamente a emenda em relação ao pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica: “Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ressalto que o pleito já fora analisado na Decisão ID 11784683. Assim, persistindo, pois, o intento, deverá a parte emendar o pedido para: 1) apresentar a qualificação completa daqueles que almeja a desconsideração, bem como endereço para citação; 2) apresentar cópia do contrato social da sociedade desconsideranda; 3) indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido; 4) cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, recolher as custas inerentes.” – ID 126741882, p. 1. Em 12/7/2022, o agravante alegou confusão patrimonial e novamente requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo empresas das quais o agravado seria sócio. “Isto posto, demonstrada a presença de requisitos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, confusão patrimonial e ausência de bens suficientes quanto bastem para garantir a integralidade da execução, requer a Vossa Excelência digne-se de: a) incluir no polo passivo da presente execução a Empresa BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910001-75; BRAGA E BRAGA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910001-75; BRAGA E BRAGA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 05.135.3910002-56, com endereço sito na CLS 215, BLOCO C, loja 13, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70294-530. ( )” – ID 130900247, pp. 13/14 dos autos de origem. Sobrevieram as decisões agravadas. Como visto, as decisões anteriores determinaram emenda aos pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pela petição de ID 130900247 dos autos de origem, o agravante atendeu parcialmente à determinação de emenda, deixando de juntar cópias dos contratos sociais das empresas demandadas. Em 20/7/2022, o magistrado de origem determinou nova emenda para juntada de “cópias dos contratos sociais das demandadas que comprovem a qualidade de sócio do executado” (ID 131394610), o que cumprido pelo agravante (ID 132005892, pp. 3 a 8 e seguintes dos autos de origem). E em 25/8/2022, sobreveio a decisão agravada de ID 134759606 dos autos de origem: não foi analisada a petição de emenda à inicial apresentada pela parte (em atendimento à respectiva determinação), e foi indeferido, liminarmente, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pois bem. Redirecionamento da execução para sociedades das quais o executado é sócio exige prévia instauração do respectivo incidente para que, sob o crivo do contraditório as alegações da exequente, verifiquem-se eventuais elementos justificadores de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida (art. 133 do CPC/2015). No ponto, leciona a doutrina que “A desconsideração da personalidade jurídica ( ) pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 (“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”) a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento do feito, que demanda contraditório específico. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente como ocorreu no caso em apreço (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No ponto, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: “[ ] Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 13. ed. . Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 382/383. Como se vê, para instauração do incidente, basta alegação plausível (abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial). E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não custa reiterar que a instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que as sociedades eventualmente incluídas no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ter ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas apontadas pelo agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora